Tribunal: TCU
Processo: 027.430/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9483/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.430/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Chaiane Emilia Dalazen Botton (XXX.957.831-XX); Daniela de Oliveira Rodrigues (XXX.771.050-XX); Elaine Dupas (XXX.374.258-XX); Lauther da Silva Serra Junior (XXX.007.001-XX); Lia Yuri Kimura Ibrahim Cabral (XXX.686.568-XX); Luiz Henrique Volpe Camargo (XXX.532.231-XX); Marcos Jose Pinto (XXX.334.369-XX); Rafael Ribeiro Guimaraes (XXX.150.091-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.